Tribunal: TJES
Processo: 5006680-05.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006680-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: B. N. A. D. O. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA ATÉ A CITAÇÃO E, A PARTIR DE ENTÃO, INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer, deu parcial provimento ao recurso de apelação para excluir condenação por danos morais e multa cominatória, mantendo a obrigação de reembolso de despesas terapêuticas, sem enfrentar a questão relativa aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação de natureza civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão quando o julgado deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes ou apreciável de ofício.

O acórdão embargado não apreciou a insurgência relativa aos índices de atualização da obrigação de pagar decorrente do reembolso das despesas.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC corresponde aos juros de mora aplicáveis às dívidas civis, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária.

Nos períodos em que não houver cumulação de encargos, deve-se aplicar a Taxa SELIC no período de incidência dos juros de mora, com dedução do IPCA, conforme orientação jurisprudencial consolidada e posteriormente incorporada pela Lei nº 14.905/2024.

Assim, nas hipóteses em que a correção monetária incide isoladamente antes da constituição em mora, aplica-se o IPCA até a citação, momento a partir do qual incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável por embargos de declaração quando o acórdão deixa de examinar os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

O art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC constitui a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária.

Nas condenações civis, aplica-se o IPCA como correção monetária até a citação e, a partir de então, incide exclusivamente a Taxa SELIC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaracao para DAR-LHES PROVIMENTO com a concessao de efeitos infringentes, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (evento nº 16383910), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em seu desfavor pelo menor
BERNARDO NASCIMENTO ALVES DE OLIVEIRA
, deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora embargante para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a imposição de multa cominatória diária, mantendo, contudo, a obrigação de reembolso das despesas com Terapia ABA.

Em suas razões recursais (evento nº 16753788), a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da matéria de ordem pública relativa aos índices de correção monetária e juros de mora;
(ii)
a sentença de primeiro grau determinou a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês até 29/08/2024, o que contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1368; e que
(iii)
deve prevalecer a incidência exclusiva da Taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, uma vez que o artigo 406 do Código Civil já previa a taxa legal como sendo aquela aplicada aos impostos federais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A doutrina
1
ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso vertente, observa-se que o acórdão, conquanto tenha reformado a sentença para afastar os danos morais e as astreintes, silenciou sobre a insurgência recursal voltada aos índices de atualização da obrigação de pagar (reembolso).

No julgamento do REsp 1795982/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já havia definido que o “art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa ‘em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional’” (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024).

Conforme observou pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial Nº 2059743/RJ, ocorrido em 17/02/2025, quando é determinada a incidência exclusiva de juros de mora, “não é possível aplicar a SELIC de forma integral, pelo simples fato de que a taxa contempla, a um só tempo, correção monetária e juros de mora, sob pena de enriquecimento sem causa do credor”.

O referido Ministro pontuou em seu voto que:

[...]

Para a solução desse tipo de questão
, notadamente a partir do julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial, que reafirmou a interpretação conferida à matéria pelo STJ desde a edição do Código Civil de 2002,
a Lei n. 14.905/2024
determinou a aplicação da SELIC com o temperamento no sentido de que, quando no período não incidirem os encargos cumulativamente, deve ser deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
. Eis a nova redação do dispositivo legal:

[...]

Contudo, não são incomuns os casos em que não há coincidência entre os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora e cuja gênese, seja decorrente de determinação judicial ou contratual, deu-se anteriormente à edição do diploma legal referido. Atualmente,
após a edição da lei referida, aplica-se sempre a SELIC no período de incidência dos juros de mora, excluído o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); quando, contudo, houver cumulação dos encargos, aplica-se a SELIC, isoladamente
.
Nas hipóteses em que a constituição da obrigação for anterior à edição da lei – dado o caráter declaratório de suas disposições, que passou a adotar a interpretação já conferida à matéria pelo STJ – deve ser adotada a mesma solução, para impedir o enriquecimento sem causa do credor
.

Não se cuida, em verdade, de retroatividade da lei. Veja-se que
a nova lei incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado; a questão seria dirimida da mesma forma, com base nos mesmos parâmetros interpretativos, ainda que não houvesse edição do novo diploma legislativo
.
Desde muito tempo o STJ tem entendimento de que os juros de mora correspondem à taxa SELIC e que não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, quando forem simultaneamente incidentes
. Todavia, em períodos nos quais há incidência de apenas um encargo – juros de mora ou atualização monetária – a SELIC não pode incidir e deve ser substituída por outro critério, tal como tem reconhecido esta Quarta Turma (v.g. AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 10/6/2019).

Nesse sentido e em conclusão, a solução adotada pela norma jurídica orienta-se no mesmo sentido da jurisprudência, de forma a vedar-se a aplicação da SELIC em períodos de incidência exclusiva de juros de mora, devendo-se adotar forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor

[...].

Nesse contexto, a Corte da Cidadania definiu que: “A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa” (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1368, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Nesse diapasão, conforme o citado precedente vinculante, deve ser o v. acórdão aclarado a fim de que seja fixado o IPCA como índice de correção monetária a ser aplicado entre cada negativa de pagamento e a citação
2
, a partir de quando deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que abarca tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, integrando o v. acórdão embargado, fixar o IPCA como índice de correção monetária a ser aplicado entre cada negativa de pagamento e a citação
3
, a partir de quando deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que abarca tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
Código Civil: Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

3
Código Civil: Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.